Tribunal: TJDFT
Processo: 0750423-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750423-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: GILSON ALVES PEREIRA, JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ contra a decisão, proferida nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença no 0711452-07.2022.8.07.0007 – id 176278922, instaurado em desfavor de JS&amp;A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e GILSON ALVES PEREIRA, que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas informatizados e de penhora dos bens indicados. Em suas razões (id 53815081), o exequente/agravante narra que, em que pese todo o exaustivo esforço para satisfação do seu crédito no valor atualizado de R$1.892.204,23, decorrente de honorários de sucumbência, até o presente momento não logrou êxito, uma vez que a parte agravada é devedora contumaz. Sustenta a possibilidade de reiteração das pesquisas SISBAJUD pelo período de 60 dias (“teimosinha”) e INFOJUD, porque as últimas consultas teriam ocorrido há mais de um ano em 26/07/2022 e inexiste necessidade de se demonstrar a modificação da situação financeira dos devedores ou o esgotamento da busca de localização de bens penhoráveis. Aduz que o indeferimento da penhora do imóvel de matrícula n.o 177136 com base na existência de alienação fiduciária merece ser reavaliado, pois o art. 835, inciso XII, do CPC, permite a constrição sobre os direitos aquisitivos. Assevera também a possibilidade de penhora dos imóveis de matrícula n.o 64937 e n.o 19092, posto que o agravado Gilson defende veemente nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0709330-91.2022.8.07.0016 e na Ação Penal de no 0700355-41.2021.8.07.0008 que os referidos bens seriam de sua propriedade, todavia apenas ainda não os transferiu para o seu nome. Alega, quanto as pesquisas pelos sistemas SREI Nacional e e-RIDFT, que é lícito requerer ao juízo que promova as consultas cabíveis a respeito de possível existência de imóvel em nome do devedor, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais, à luz da cooperação judicial, celeridade e efetividade. Ressalta ainda a possibilidade de penhora do faturamento da empresa agravada, uma vez que já foram esgotadas todas as possibilidades de se encontrar bens passíveis de constrição, sendo uma das únicas alternativas de se saldar o débito exequendo. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, tendo em vista que a ação originária se estende por mais de 4 anos e a parte agravada possui expertise em dilapidar seu patrimônio no intuito de fraudar credores. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar: a imediata consulta junto ao sistema SISBAJUD com reiteração de 60 dias (“teimosinha”); a penhora dos direitos aquisitivos em relação ao imóvel de matrícula no 177136; a penhora dos imóveis de matrícula no 64937 e no 19092 nos autos dos processos no 0709354-22.2022.8.07.0016 e no 0700355-41.2021.8.07.0008; a consulta junto aos sistemas SIRE Nacional, e-RIDFT e INFOJUD; e a penhora de percentual do faturamento da empresa agravada. Preparo regular (ids 53815083 e 53815085). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de possível dilapidação do patrimônio pela parte agravada ou que ela seria uma devedora contumaz. Ademais, o próprio agravante informa que há vários anos busca a satisfação do crédito sem sucesso, denotando-se assim, pelo menos nesse momento processual, a ausência de urgência. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação e necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora